Tribunal: TJDFT
Processo: 0032696-55.2012.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REEXAME DO RECURSO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. FRAUDE. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LOCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. PAGAMENTO DA MULTA. CONDIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de auto de infração referente a transporte irregular de passageiros.
3. REEXAME DO RECURSO. A publicação de acórdão paradigma em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 546) impõe o reexame dos recursos nos processos suspensos na origem, caso o julgado contrarie a orientação firmada pelo Tribunal Superior (artigos 1.037, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil).
4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 546), no sentido de que é constitucional a previsão normativa local para coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, apenas sendo inconstitucional condicionar a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas e demais encargos decorrentes da infração. Naquele feito, particulares foram autuados por transporte remunerado de passageiros, não autorizado, mediante a utilização de veículo de passeio. O pedido de declaração de nulidade do auto de infração foi julgado improcedente pelo Supremo Tribunal Federal. (RE 661702, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).
5. A pretensão autoral de nulidade do auto de infração e da penalidade aplicada com fundamento no artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992 não merece prosperar, uma vez que foi reconhecida a constitucionalidade da norma legal pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 546), o que confirma a regularidade da autuação, que possui presunção de veracidade e legitimidade.
6. De outro lado, a liberação do veículo condicionada ao pagamento da multa e demais encargos decorrentes da infração, na forma do §7o do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, configura medida inconstitucional, razão por que deve ser afastada, nos termos do pedido inicial.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para afastar a condição de liberação do veículo mediante pagamento das multas e demais encargos decorrentes da infração.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.